Tribunal: TJMT
Processo: 1014041-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014041-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACIRA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 029.340.921-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA COBERTURA DE PROCEDIMENTO OBSTETRÍCO – LEGALIDADE – DOENÇA PREEXISTENTE E NÃO DEMONTRAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora não se conforme com o resultado da sentença, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente comprovado que, além da doença ser preexistente à contratação do plano de saúde, o procedimento cirúrgico realizado não era de natureza emergencial/urgente.

II -
Tanto é assim, demonstrando que a doença era preexistente à contratação do plano de saúde, a própria autora, ora apelante, ao preencher a declaração de saúde de id. 98033491 – págs. 4 a 5, datada de 01.02.2016, declarou ser portadora de colelitíase - cálculo de vesícula.

III -
Por sua vez, através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo singular e ao revés do que tenta fazer crer a autora, ora apelante, restou demonstrado que a cirurgia realizada não era de natureza emergencial/urgente.

IV -
Nesse contexto, como a ré, ora apelada, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JACIRA APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de no 1014041-53.2017.8.11.0041, ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar de id. 6828256.

Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, §2o cumulado com §8o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 98034000), a autora, ora apelante, narra que é beneficiária do plano de saúde individual de no 0056675300360000 e em abril de 2017, quando estava na 16a semana de gestação, apresentou fortes dores abdominais, associadas à náuseas e vômitos, razão pela qual, o médico cirurgião-geral, Dr. Rodolfo Nunes Cerci, CRM/MT de no 6020, classificando o quadro como agudo e urgente, recomendou a realização do procedimento denominado “Colecistectomia por Vídeo” – CID K810.

Contudo, mesmo se tratando de um procedimento urgente, a ré, ora apelada, negou sua autorização ao fundamento de que se tratava de doença preexistente e por isso seria necessário que a autora, ora apelante, aguardasse o período de carência.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou que o procedimento cirúrgico era de natureza emergencial/urgente, razão pela qual a ré, ora apelada, ao negar a autorização para a realização da cirurgia, praticou ato ilícito.

Ainda, em razão do ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, faz jus à indenização por danos morais pleiteada na inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 98034003).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a ré, ora apelada, ao negar autorização para que a autora, ora apelante, realizasse o procedimento cirúrgico denominado “Colecistectomia por Vídeo”, cometeu ou não ato ilícito, e, se cometeu, deve ou não ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou que o procedimento cirúrgico era de natureza emergencial/urgente, razão pela qual a ré, ora apelada, ao negar a autorização para a realização da cirurgia, praticou ato ilícito.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente comprovado que, além da doença ser preexistente à contratação do plano de saúde, o procedimento cirúrgico realizado não era de natureza emergencial/urgente.

Tanto é assim, demonstrando que a doença era preexistente à contratação do plano de saúde, a própria autora, ora apelante, ao preencher a declaração de saúde de id. 98033491 – pags. 4 a 5, datada de 01.02.2016, declarou ser portadora de colelitíase - cálculo de vesícula.

Por sua vez, através do laudo pericial realizado pelo “expert” nomeado pelo Juízo singular e ao revés do que tenta fazer crer a autora, ora apelante, restou demonstrado que a cirurgia realizada não era de natureza emergencial/urgente.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do laudo pericial de id. 98033982 - págs. 1 a 19:

“(...). Não se tratava de emergência médica e não houve risco à vida da autora. Cirurgia foi programada e foi realizada dezesseis dias após a crise de colecistite aguda sem registros de intercorrências ou complicações. (...). Em síntese: Autora apresentava doença do cálculo biliar com indicação cirúrgica, pré-existente por ocasião da contratação dos serviços da requerida. (...).

4. Conclusões:

De acordo com perícia médica indireta, autora apresentou quadro de colecistite aguda em decorrência de problema prévio de saúde por cálculo biliar. Foi operada eletivamente, conforme pedido médico e registro de utilização e gastos dos serviços de saúde da requerida sem urgência ou emergência, dezesseis dias depois sem descrição de complicações”.

Nesse contexto, como a ré, ora apelada, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pela autora, ora apelante, não há de se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender à súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelos advogados da ré, ora apelada, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à autora, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021